Tribunal: TJBA
Processo: 8026958-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026958-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO LUIZ SILVA TEIXEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária na qual servidor da Polícia Civil do Estado da Bahia pretende a retroatividade dos efeitos funcionais de sua promoção para a Classe II, do ano de 2018 para o ano de 2014, quando alega ter implementado os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 11.370/2009. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a concessão da retroatividade dos efeitos funcionais da promoção. A pretensão de retroatividade dos efeitos funcionais de promoção possui natureza declaratória e constitutiva, demandando análise aprofundada do preenchimento dos requisitos legais e das circunstâncias administrativas, questões incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência. A verificação do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 11.370/2009 para a promoção na carreira policial civil, bem como a apuração de eventual responsabilidade da Administração pela demora, reclama instrução processual adequada. A pretensão possui reflexos financeiros, encontrando óbice no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que veda a concessão de medida liminar que implique aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido.